Tribunal: STF
Processo: ARE 1301959
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Colégio Recursal Estadual, ementado nos seguintes termos:
    “Investigador de Polícia - Direito de se aposentar com os proventos percebidos na última classe efetivamente alcançada - Inexigência de tempo mínimo de exercício em referida classe - Recurso Improvido.” (eDOC 7, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, do texto constitucional, bem como ao art. 6º da EC 41/2003 e ao 3º da EC 47/2005. (eDOC 9, p. 1)
    Nas razões recursais, alega-se que “quando há ascensão a outra classe, para que o servidor possa obter o jubilamento no cargo ocupado no novo status, deverá exercê-lo ao menos por cinco anos”. (eDOC 9, p. 12)
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    O Colégio Recursal a quo, ao analisar a espécie dos autos, consignou que o autor faz jus aos proventos de acordo com a classe que ocupava ao tempo da sua aposentadoria, independente do tempo nela exercido. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença, que foi mantida pelos seus próprios fundamentos:
    “Dessa maneira não há exigência de que o autor deva cumprir tempo mínimo no exercício da classe que estiver ocupando ao tempo da sua aposentação, bastando que tenha cumprido os cinco anos no cargo de Investigador de Polícia, fazendo jus o autor aos proventos de acordo com a classe na qual se aposentar, independentemente do tempo nela exercido” (eDOC 3, p. 3)
    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    "DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015" (RE 1255987 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020)
    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADORIA REQUISITO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO PELO TEMPO MÍNIMO DE 05 (CINCO) ANOS (CF, ART. 40, § 1º, III) CARREIRA PÚBLICA ESCALONADA EM CLASSES LAPSO TEMPORAL QUE SE APLICA AO EXERCÍCIO DO CARGO E NÃO À PERMANÊNCIA NA CLASSE EM QUE SE DÁ A INATIVAÇÃO DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 AGRAVO INTERNO IMPROVIDO." (ARE 1155684 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.2.2019)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente